Tribunal: STF
Processo: RE 85348
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-01
Data de publicação: 1977-03-01

Ementa:
- FORMALIDADES PARA CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE CÂMARA MUNICIPAL.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DE RESOLUÇÃO QUE REJEITA AS CONTAS DE
PREFEITO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO FEDERAL INVOCADA NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 282 E 356). POR OFENSA A DIREITO
LOCAL NÃO CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 280).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.